Tribunal: TCU
Processo: 011.598/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7498/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.598/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Silva Costa (XXX.105.483-XX); Anariele Maria Minosso (XXX.152.509-XX); Anario Dornelles Rocha Junior (XXX.466.971-XX); Andrea Palmerston Muniz (XXX.239.574-XX); Carla Aparecida da Costa (XXX.891.576-XX); Erica da Silva Oliveira (XXX.940.091-XX); Maicon Borges Euzebio (XXX.210.941-XX); Maycol Moreira Coutinho (XXX.053.431-XX); Moizelia de Castro Ferraz (XXX.428.191-XX); Renata Abadia Reis Rocha (XXX.001.416-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.